Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR A VENDEDORA À INSOLVÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 792, INCISO IV, DO CPC (ART. 593, INCISO II, DO CPC/1973). ENUNCIADO N.o 375, DA SÚMULA DO STJ. CONTRATO SIMULADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Segundo o Enunciado n.o 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

2. Não havendo registro da penhora ao tempo da alienação dos bens, deverá ser demonstrado o requisito subjetivo do consilium fraudis, ou seja, a intenção do terceiro de prejudicar o credor em conluio com o devedor, ou, ao menos, a má-fé do terceiro, para que seja reconhecida a fraude.

3. Comprovada a ciência do terceiro adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, que tem o condão de conduzi-la à insolvência, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução. Má-fé caracterizada.

4. O art. 1o, § 2o, da Lei 7.433/1985, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação de imóveis, fato que não ocorreu, o que demonstra que o apelante não tomou as cautelas mínimas para a segurança jurídica da suposta compra dos imóveis.

5. Apelo não provido.